Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724952-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: PAULO GENARO DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. O ônus da prova do uso da poupança como conta corrente, configurando o desvirtuamento de sua utilização, é do credor. 2. De acordo com o inciso X, do artigo 833, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, quando a dívida executada não for prestação alimentícia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) 8o e 833, inciso X, sustentando que a mitigação da impenhorabilidade é consentânea com os princípios da razoabilidade, legalidade e efetividade e que, na espécie, a movimentação da conta poupança levada a efeito pelo recorrido, demonstra que houve o desvirtuamento da sua natureza; b) 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, por negativa de prestação jurisdicional; Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado o NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 32198769). O recorrido, em contrarrazões, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE – OAB/DF 16.372 (ID 32981818). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o e 833, inciso X, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...)No caso dos autos, quando o agravante se manifestou sobre a impugnação à penhora do agravado (ID 95167554 - Pág. 3 da origem), insurgiu-se quanto a ausência de extratos de conta corrente, pois, segundo seu entendimento, eram necessários para comprovar que o agravado não possuía outras fontes de renda. Na decisão de ID 95283096, o Juízo da origem determinou a juntada de extrato apenas da conta corrente no 10295-4 cujo valor bloqueado foi de R$ 2.099,05 (ID 95283096), mas não determinou a juntada de extrato da conta poupança no 1012378-0 cujo valor de R$ 28.637,98 foi bloqueado. Nesse contexto, não foi interposto nenhum recurso contra a mencionada decisão que determinou a juntada de extrato apenas da conta corrente. Dessa forma, a tese de desvirtuamento na utilização não merece acolhimento, tendo em vista que o demonstrativo de saldos de ID 93831578 da origem não evidencia movimentação assídua, pois apenas informa o saldo por aniversário e o rendimento dos depósitos realizados no mês de maio (...) a regra de impenhorabilidade do inciso X, do artigo 833, não autoriza a penhora, ainda que parcial, de valores depositados em conta poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, quando a dívida executada não for prestação alimentícia.. (ID 29717899 - Pág. 5). Com efeito, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO POSTERIORMENTE À PENHORA. LIBERAÇÃO DA GARANTIA: IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. VALORES EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS: IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) VI - O Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que é reconhecida "a impenhorabilidade e possibilita o desbloqueio dos valores da conta-corrente que, comprovadamente, possuam natureza salarial.", assentando, contudo, que, no caso dos autos, "a cópia dos extratos juntados não evidencia a natureza salarial dos valores existentes na conta bloqueada no 03621-3, agência 3878, do Banco Itaú". VII - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1853971/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/8/2021) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, ainda nos termos da jurisprudência da Corte Superior “A admissão do prequestionamento ficto (art. 1025 do CPC) pressupõe a omissão da Corte local sobre matéria que deveria ser objeto de exame na origem, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (AgInt no REsp 1866740/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e que aquelas referentes ao recorrido sejam feitas em nome dos patronos EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE – OAB/DF 16.372, sendo que os instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 27830926 e 27830928, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029